Tribunal: TJDFT
Processo: 0712531-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712531-68.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MIGUEL PEPE FILHO RECORRIDO: HOTELARIA BRASIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. REDISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MÉRITO. FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS LUCROS EM SISTEMA ASSOCIATIVO DE POOL DE LOCAÇÃO. VALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS AJUSTADAS. VEDAÇÃO DE MODIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Malgrado se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não se opera ope legis para qualquer situação, sendo atribuição do consumidor demonstrar a verossimilhança de suas alegações ou a hipossuficiência material para a produção de prova, o que não se verificou na hipótese sob exame. 2. A parte autora questiona a distribuição dos lucros no sistema de pool de locação, que, segundo informa, estaria incluindo as unidades não mobiliadas na divisão dos lucros, em suposta ofensa às disposições contratuais. 3. O sistema de pool de locação corresponde a uma associação de pelo menos 60% (sessenta por cento) dos proprietários das unidades habitacionais de determinado empreendimento ou estabelecimento no estilo hoteleiro, flat, flat-hotel, loft, apart-hotel ou similares, gerido por uma empresa de administração hoteleira (sócia ostensiva), que objetiva a exploração econômica dessas unidades imobiliárias, com o repasse dos lucros aos aderentes proprietários (sócios participantes), com a formação de uma sociedade em conta de participação ou outro modelo legal de constituição, nos termos do art. 24 da Lei no 11.771/08. No caso, formou-se uma sociedade em conta de participação. 4. Conforme disposições contratuais, para a hipótese do inadimplemento por ausência da devida decoração e montagem do espaço, o sócio participante fica suspenso da distribuição dos lucros, sendo que os valores respectivos podem ser compensados pela sócia ostensiva com eventual dívida da unidade, mas não automaticamente redistribuídos àqueles sócios adimplentes. 5. Logo, seja pela ausência de fundamento legal ou contratual para a redistribuição pleiteada, bem assim a própria previsão contratual da retenção dos valores para eventual compensação pela sócia ostensiva, até a regularização, não se verifica nos autos qualquer irregularidade na distribuição dos lucros devidos ao requerente, mas a sua conformidade segundo o contrato social da SCP e o Termo de Adesão ao Pool de Apartamentos subscrito pelas partes. 6. Apelação não provida. Sentença mantida. A parte recorrente alega violação ao artigo 369 do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora emprestou interpretação incorreta ao conceito jurídico-normativo de compensação, porquanto, no caso dos autos, não haveria crédito líquido e exigível sobre o qual pudesse recair a compensação reconhecida no acórdão. Ao final, requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 369 do CCB, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: (...) para a hipótese do inadimplemento por ausência da devida decoração e montagem do espaço, o sócio participante fica impedido de participar da distribuição dos lucros, sendo que os valores respectivos podem ser compensados pela sócia ostensiva com eventual dívida da unidade, mas não automaticamente redistribuídos conforme pretensão do autor (...) seja pela ausência de fundamento legal ou contratual para a redistribuição pleiteada, bem assim a própria previsão contratual da retenção dos valores para eventual compensação pela sócia ostensiva, até a regularização, não se verifica nos autos qualquer irregularidade na distribuição dos lucros devidos ao requerente, mas a sua conformidade segundo o contrato social da SCP e o Termo de Adesão ao Pool de Apartamentos do Hotel Alvorada” (ID 66599136). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029